Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708740-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DILMA MARIA BRAZ SARDINHA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. M. B. De. S., representado por DILMA MARIA BRAZ SARDINHA, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0709570-28.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119174580 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não se verificou a probabilidade do direito alegado, pois o artigo 38, inciso II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados aos jovens e adultos se concluem por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Ademais, destacou que esta Corte, decidiu de forma vinculante, no IRDR 13, que: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que a Lei no 9.394/96, apesar de eleger critério diverso daquele previsto na Constituição Federal, também reforça a possibilidade de o aluno avançar de acordo com o seu desempenho em seu artigo 24, inciso V. Argumenta que a capacidade intelectual é auferida independentemente do fator etário e traz ementas desta Corte. Aduz que não deve ser aplicada a tese fixada no IRDR 13 deste Tribunal ao argumento de que ainda não se operou o trânsito em julgado, bem como que se encontra pendente de recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a sua matrícula no curso de supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando-o a realização de todos os exames para a conclusão do Ensino Médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula na faculdade em que restara aprovado até o dia 23/03/2022. Preparo recolhido (IDs 33734490 e 33734491). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o agravante, menor de 18 anos aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura, na medida em que não se verifica a probabilidade do direito almejado. Esta Corte, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 13 (0005057-03.2018.8.07.0000), por maioria de votos, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 29/04/2019. Naquela oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, em 25/06/2019. Em 30/07/2021, foi publicado o acórdão que julgou o mérito do referido IRDR, fixando-se a sente tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e desprovidos 21/02/2022, não havendo ainda a publicação do respectivo acórdão. No caso dos autos, observa-se que o agravante é menor de 18 (dezoito) anos e, em razão de ter sido aprovado no vestibular da UNB - Universidade de Brasília, para ingressar no curso superior de Engenharia de Produção, pretende acelerar a conclusão do ensino médio por meio de matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo). Verifica-se, portanto, que a hipótese se amolda totalmente à situação jurídica analisada no mencionado Tema 13 desta Corte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/96, em seu artigo 37 assim dispõe: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. Assim, a Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria. Além dessa condição, foi estabelecido o critério etário, fixando que a matrícula no exame supletivo tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, consoante prescreve o artigo 38, §1o, incisos I e II, do mesmo diploma legal. Ressalte-se que essa modalidade, qual seja, o ensino supletivo, por expressa determinação do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não se constitui como fórmula de avanço ou progressão escolar nem de aferição de mérito do estudante, mas apenas forma de viabilizar a conclusão do ensino básico pelos jovens e adultos que não puderam frequentar o ensino regular na idade própria. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, as condições dispostas pelo legislador em nada atentam contra a Constituição Federal nos dispositivos que trata da progressão nos estudos segundo o mérito de cada aluno. Portanto, a progressão ou avanço escolar e o ensino supletivo, tratado na seção da educação de jovens e adultos, são institutos inteiramente distintos, de modo que não há como se aplicar em um as disposições inerentes ao outro. A utilização da educação de jovens e adultos, antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. A corroborar o entendimento fixado, colaciona-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO Não concluído. pretendido AVANÇO ESCOLAR com certificação de conclusão do ensino médio pela realização de EXAME SUPLETIVO na modalidade eja-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. interesse representativo de manifesto e inaceitável desvio da finalidade legal instituída para acesso aos estudos no ensino médio em curso supletivo eja. LEI 9394/1996. lei de diretrizes e bases da educação nacional-ldb. requisitos não atendidos. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL - IRDR N. 13. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Pretende o agravante ser excepcionado do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. 3. Interesse deduzido de não se sujeitar ao critério etário mediante autorização judicial para se inscrever em programa de governo - supletivo na modalidade EJA -, que foge completamente a seu perfil de estudante, uma vez que, sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar sistema de ensino criado com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. 4. Foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional aplicar o Direito atendendo a aspiração de quem não preenche as condições legais de obter tão excepcional benefício, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu o agravante demonstram, em princípio, não fazer ele parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. 5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) N. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9). Procedimento em que este e. Tribunal de Justiça firmou a tese de que o supletivo não pode ser utilizado, "independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1388932, 07010602920218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. Noutro giro, a Resolução n. 1/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece que a avaliação de desempenho para a conclusão do Ensino Médio somente se destina aos estudantes matriculados que realizaram o curso na própria instituição educacional, conforme a seguir transcrito: Art. 36. A avaliação do desempenho escolar dos estudantes nos cursos de educação de jovens e adultos - EJA deve acontecer no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no regimento escolar aprovados. § 1o A avaliação a que se refere o caput pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante. § 2o O critério exigido para frequência deve constar do regimento escolar da instituição educacional. Cabe ainda frisar que os precedentes juntados pelo agravante acerca da não vinculação da tese fixada no IRDR 13 são datados de momento em que se encontravam pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos naqueles autos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2022 às 10:01:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora